Tribunal: TJDFT
Processo: 0742993-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 210906118, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0700718-84.2024.8.07.0020, proposta em face de GASPAR FERREIRA FILHO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 64935160), a parte agravante/executado sustenta, em síntese, que o fumus boni juris encontra-se presente na medida em que o Código de Processo Civil garante a impenhorabilidade de salários como do presente caso, e de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, sob pena de ferir o direito à dignidade humana. Alega que o periculum in mora resta consubstanciado na medida em que a magistrada a quo negou a impugnação à impenhorabilidade, sendo que o valor está fazendo falta ao sustento do agravante e da família, e se houver liberação ao agravado/exequente, não haverá a certeza de restituição do valor, causando, assim, prejuízo irreparável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão combatida, declarando-se a impenhorabilidade do crédito de salário encontrado na conta corrente do Agravante. Preparo (ID 64937322). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.